Tribunal: STF
Processo: AI 358327
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        I.- O acórdão analisou a controvérsia no âmbito das questões
propostas.
        II.- Inocorrência de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição.
        III.- RE inadmitido. Agravo não provido.